Tribunal: STF
Processo: ARE 1264364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO BACEN. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALCANCE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 251 DA LEI 8.112/90. SOBREPOSIÇÃO DE VANTAGENS. NÃO CABIMENTO.
    1 - Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença de fls. 272/276 que julgou improcedente o pedido que objetiva a condenação do Banco Central do Brasil a implantar nos próximos holerites de pagamento dos Autores a parcela complementar do subsídio no percentual de 8,3781%, nos termos do §1°, art. 9°-F da Lei n° 11.890/2008, assim como a pagar as diferenças pretéritas do último quinquênio contadas a partir da data da propositura da presente ação, corrigido monetariamente c acrescido de juros de mora.
    2 - A controvérsia a que se cinge a presente ação é se os servidores públicos do Banco Central do Brasil teriam direito ou não ao reajuste de 28,86%, concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93.
    3 - Os funcionários do Banco Central do Brasil, excluídos que foram do Regime Jurídico Único por força de seu art. 251, eram regidos pela CLT, sujeitos às disposições da Lei 4.595/64. Por isso, os então empregados do Banco Central do Brasil à época do reajuste de 28,86% tiveram seus salários aumentados por meio de Acordo Coletivo de Trabalho.
    4 - No julgamento da ADI 449-2/DF, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao acolher a tese da inconstitucionalidade do art. 251 da Lei 8.112/90, subordinou os servidores do Banco Central do Brasil ao então Regime Jurídico Único. Dando cumprimento à douta decisão do Pretório Excelso, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória 1.535, de 18.12.96, dispondo sobre a instituição do plano de carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, bem como sobre a forma pela qual se daria a transferência para o então Regime Jurídico Único.
    5 - Com a implantação do plano de carreira, por via da Medida Provisória 1.535, de 18.12.96 e Portaria do Banco Central do Brasil 345/96, os servidores do BACEN passaram, de fato, a ser regidos pelo Regime Jurídico Único e, com efeito, tiveram nova alteração em sua estrutura de salários, no bojo da mudança de regimes.
    6 - A declaração de inconstitucionalidade do art. 251 da Lei 8.112/90 (ADI 449/DF), por sua incompatibilidade com o art. 39 da Constituição Federal, mesmo tendo eficácia retroativa, ex tunc, não autoriza a pretensão ora em exame, tendo em conta, inclusive, a própria Súmula 672/STF, em sua compreensão, pois ela pressupõe a atribuição, aos servidores públicos destinatários, de reajustes diferenciados decorrentes das Leis 8.622/93 e 8.627/93, o que não ocorreu com relação aos recorridos, pois, à época, submetiam-se à legislação trabalhista, com reajustes específicos.
    7- Logo, a procedência do pleito só se viabilizaria se se lhes reconhecesse pura e simplesmente tal reajuste, o que se revela totalmente inviável, sob o prisma jurídico, contrariando, em seu alcance, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Súmula 339, a saber: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia".
    8 - No caso concreto, entendo que não há qualquer reparo a fazer na sentença apelada, pois a jurisprudência é majoritária no sentido de que o reajuste de 28,86%, referentes às Leis 8.622/93 e 8.627/93, aos servidores do Banco Central do Brasil é indevido, dado que estes, à época do referido reajuste, eram regidos pela CLT, recebendo, no mesmo período, aumentos salariais específicos, que, posteriormente, foram incorporados aos vencimentos no Plano de Carreira de que cuidou a Medida Provisória 1.535/96, convertida na Lei 9.650/98.
    9 - Assim, muito embora haja uma única decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos auto do RE 462.636/DF, datada de 21/10/2005, da lavra do Ministro Carlos Velloso, - em que este conheceu em parte do recurso c nessa parte lhe deu provimento para determinar que aos servidores do Banco Central do Brasil - BACEN seja pago o reajuste de 28,86%, previsto na Lei 8.627/93, compensando-se os reajustes porventura deferidos, nos termos do RMS 22.307-ED/DF, daquela Corte -, a jurisprudência consolidada c posterior a esta no âmbito desta Corte c do Superior Tribunal de Justiça é em sentido contrário.
    10 - Esta Egrégia Corte já decidiu que os servidores do BACEN não foram contemplados com reajustes decorrentes das Lei 8.622 e 8627/93, mesmo porque, à época os referidos servidores eram celetistas, se submetendo a regime próprio (TRF2, 0009703-49.2001.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, 5° TURMA ESPECIALIZADA, 23/08/2013)
    11 - Apelação desprovida.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente